Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014455-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Hipoteca, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), BELMIRO BEDIN - CPF: 005.804.579-15 (EMBARGADO), DORNELY CARLOS BEDIN - CPF: 588.997.319-34 (EMBARGADO), NEI FRANCIO - CPF: 405.587.111-20 (EMBARGANTE), ADRIANA ZIBETTI FRANCIO - CPF: 522.352.541-87 (EMBARGANTE), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (EMBARGANTE), GILVAN JOSE GARAFFA - CPF: 400.952.150-34 (EMBARGANTE), COLONIZADORA FELIZ LTDA - CNPJ: 15.364.540/0001-21 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1014455-38.2021.8.11.0000 – ID no 112318474

EMBARGANTES
: NEI FRANCIO e OUTROS

EMBARGADO
:

BELMIRO BEDIN

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – BEM HIPOTECADO -

OMISSÕES E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 25 DO CPC/15 – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e a obscuridade apontadas pelos embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

NEI FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO, GILVAN JOSE GARAFFA e COLONIZADORA FELIZ LTDA
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 112318474
, objetivando sanar suposta omissões e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 1107954566
que por unanimidade
proveu provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento no 1014455-38.2021.8.11.0000

para
reformar a decisão
que deferiu a substituição da penhora realizada imóvel urbano matriculado sob o n.o 25.284 perante o CRI local, bem como nas cotas sociais que os executados possuem perante a empresa Colonizadora Feliz Ltda, pelo imóvel rural matriculado sob o n.o 2.621 perante o CRI da Comarca de Vera/MT avaliado em R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

Portanto, o acórdão decidiu pela prevalência da penhora realizada sobre o imóvel dado em garantia hipotecária.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão embargado resta omisso, uma vez que o voto condutor defendeu a tese da impossibilidade de substituição do bem hipotecado ante a falta de aquiescência do exequente, todavia, o STJ entende permissível a substituição desde que o executado comprova a existência de elementos concretos que justifiquem a incidência de menor onerosidade.

Pontuam que a preferência na penhora do bem dado em garantia é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente.

Reafirmam que o bem ofertado na origem (R$ 18.000.000,00), não está somente substituindo o bem dado em garantia hipotecária (R$5.300.037,98), mais garantindo a totalidade da execução, (R$15.151.116,68), ou seja, mostra ser a forma menos onerosa ao devedor, sem oferta de risco ao suposto credor.

E completa:

“(...)Não se tem dúvida que o caso em questão agasalha a jurisprudência anteriormente exposta do STJ, estando indubitável a
INSUFICIÊNCIA DO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA
, aliás, no
relatório consignou o valor de avaliação
do mesmo (
R$5.300.037,98
), bem como,
o valor da execução
, (
R$15.151.116,68
), portanto,
inquestionável
por ambas as partes, e até mesmo pelo nobre órgão julgador,
que a garantia hipotecária não cobre a totalidade da execução.

Tecidas tais considerações se mostra
omisso o v. acórdão
em razão de
não analisar a exceção de substituição da garantia hipotecaria penhorada
, diante da
insuficiência do bem dado em garantia hipotecária
, o que merece enfrentamento, mesmo ante a recusa do credor, situação que pode modificar o entendimento do julgado, mostrando -se de sua importância.

A regra
do art. 835, 3o do CPC
é relativa,
possuindo exceção
, estando ela presente no caso em apreço, em mais de uma oportunidade, conforme será demonstrado. Todavia,
a presença de uma já seria o suficiente para o acolhimento da substituição
, tendo em vista a que o STJ se baliza em dois fundamentos não cumulativos, sendo o bem
impróprio, OU insuficiente
, estando ambas peculiaridades presentes (...)”.

Enfatizam ainda que manutenção da penhora perseguida pelos embargados é contrária à
Súmula 451 do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que inexiste a excepcionalidade para penhora da sede da empresa – Colonizadora Feliz, que é aquele dado em garantia hipotecária.

Assevera também que a decisão recorrida é omissa ante a ausência de fundamentação para a manutenção da penhora das cotas sociais, bem como é obscura, uma vez que manteve a penhora sobre as cotas, divergindo da ordem de preferência insculpida no art. 835 do CPC/15.

No mais, informam que o v. acórdão se mostra omisso com relação à preclusão de manifestação dos embargados ao contraditório do pedido de substituição a penhora, fls. 1059 (processo físico), decisão proferida em 22.07.2019 – ID 51306396, pág. 21, onde o magistrado de piso entendeu que havia decorrido o prazo de manifestação dos embargados sobre tal matéria.

Concluem dizendo que entendimento diverso seria desprestigio ao devido processo legal, restando acobertada pela preclusão temporal a não aceitação pelos embargados da substituição do bem ofertado diante da não manifestação dos autos, no primeiro momento. Nesta esteira, sustentam que a concordância com a substituição é tácita dos embargados.

Por fim, além de
presquestionar
a matéria, os embargantes pugnam para:

a)-
Sanar omissão e contradição com a ementa do v. acórdão, enfrentando a exceção da Corte Superior, declarando que o bem ofertado em garantia hipotecária, substituído na origem, é impróprio e insuficiente para garantia da dívida, dando provimento com efeito modificativo, para permanecer a decisão de piso.

b)-
Sanar omissão, aplicando fundamentação para manutenção da penhora das cotas sociais em detrimento do bem imóvel ofertado que está ausente no v. acórdão, dando provimento com efeito modificativo, para excluir as cotas sociais, permanecendo o bem ofertado na origem.

c)
-Sanar omissão, aplicando a concordância tácita dos Embargados com a substituição deferida na origem, empregando efeito modificativo, diante da preclusão temporal, quando não se manifestaram no primeiro momento que foram instigados nos autos de origem, para permanecer a decisão singular.

As contrarrazões vieram no
ID no 113698991
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC/15 e de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do mesmo dispositivo legal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimentos, transcrevo o v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso:

“
V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo o
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito DAIENE VAZ CARVALHO GOULART:

"Vistos etc.,

Inicialmente, destaco que a presente execução se originou como obrigação para entrega de coisa incerta, tendo como título executivo uma escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária (imóvel de matrícula n.o 25.284 perante o CRI local) consistente na entrega de 100.000 (cem mil) sacas de soja de 60 kg cada em 30/03/2007, conforme fls. 08/12.

Nas fls. 39/43 consta a certidão do meirinho, na qual é discriminada a apreensão da quantia de 484.681 kg de soja, equivalente a 8.078 sacas de soja de 60 kg cada, tendo sido o exequente nomeado fiel depositário do produto.

A totalidade dos grãos apreendidos foi depositada na empresa Fiagril nesta Comarca, conforme petição de fls. 54/55.

À fl. 127 foi homologado o cálculo de fl. 123 e convertida a lide em execução por quantia certa.

No andamento ref. 5 consta a decisão que deferiu a substituição da penhora almejada pelos executados, contudo, após a interposição do Agravo de Instrumento esta magistrada decidiu retratar-se da decisão e conferir prazo para manifestação dos exequentes (andamento ref. 11), malgrado estes já tivessem manifestado-se à época dos pedidos dos executados.

No andamento ref. 15 consta a manifestação dos exequentes quanto ao pedido de substituição da penhora, através da qual, em síntese, rejeitam-na sob a alegação de impossibilidade de substituição do bem objeto de garantia hipotecária, inexistência da área ofertada em substituição e, por fim, superavaliação do imóvel.

Diante da divergência quanto ao real valor do imóvel ofertado em substituição foi determinada sua avaliação, conforme decisão contida no andamento ref. 19.

Na sequência, os autos foram migrados para o PJe, passando a tramitar sob o n.o 0005407-40.2007.8.11.0040.

Já no ID n.o 53523065 consta a avaliação realizada pelo oficial de justiça, a qual atribuiu ao imóvel o valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

Vieram os autos conclusos na sequência.

Com o fim de elucidação, destaco que após o trâmite regular do feito, atualmente encontra-se penhorado nos autos os seguintes bens e direitos:

- 8.078 sacas de soja de 60 kg cada, depositadas na empresa Fiagril (unidade Sorriso/MT) em nome dos exequentes, com valor total de R$ 182.562,80 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), valor este observando o preço da saca de soja no vencimento da obrigação;

- 630.000 cotas da empresa executada Colonizadora Feliz Ltda em nome dos executados Gilvan e Luciane, que totalizam o valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), nos termos do auto de penhora e depósito de fl. 233;

- Imóvel matriculado sob o n.o 25.284 perante o CRI da Comarca de Sorriso/MT, imóvel este dado em garantia hipotecária ao instrumento de confissão de dívida, avaliado em R$ 5.300.037,98 (cinco milhões, trezentos mil, trinta e sete reais e noventa e oito centavos), fls. 1.026/1.034.

De outro modo, convém destacar que foi proposta pelos executados uma ação declaratória de nulidade de título de crédito sob o argumento de prática de agiotagem pelos exequentes, autuada sob o n.o 1815-46.2011.811.0040, código 82874, na qual foi proferida decisão negando o pedido liminar de suspensão da execução, contra esta foi interposto o Agravo de Instrumento n.o 97391/2012, sendo, neste, deferido a suspensão do feito executivo até o julgamento final da ação declaratória proposta. A propósito, a ementa foi assim proferida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO. A ação declaratória tem a mesma natureza cognitiva dos embargos do devedor, de modo que, mesmo diante da revelia dos réus no processo executivo, nada obsta a discussão da causa debendi por meio de ação ordinária.
Diante dos indícios da prática de agiotagem, é plenamente possível a antecipação de tutela cautelar para suspender do feito executivo até julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade,
quando preenchidos os requisitos previstos no art. 273 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Conseguinte, a ação declaratória foi julgada extinta em virtude do reconhecimento da decadência, contudo, contra esta sentença foi apresentado Recurso de Apelação autuado sob o n.o 152257/2015, o qual foi provido para afastar a sentença de extinção, conforme ementa a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (NEGÓCIO JURÍDICO) - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - CAUSA DE PEDIR - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA PELO TEMPO - ARTIGOS 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - IMPRESCRITIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Com advento do Código Civil de 2002, a simulação não é mais tratada como defeito do negócio jurídico, mas sim como causa de nulidade do negócio. Inteligência do art.167, CC/2002. Sendo nulo o ato jurídico simulado, tal ato não se convalida pelo tempo, sendo, portanto, imprescritível (art.169 do CC/2002). Se a causa de pedir tem como esteio a simulação do ato jurídico, não há que se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade.

Em desfavor do acórdão acima indicado, encontra-se pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial n.o 1134289/MT apresentado pelos exequentes.

Tem-se ainda o Agravo de Instrumento n.o 113794/2015 interposto neste feito executivo, que teve sua ementa assim definida:

RECURSO DE AGRAVODE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ARTIGO 739, § 6o, DO CPC/1973 - ATOS PREPARATÓRIOS - NÃO SUSPENSÃO - PENHORA FEITA - SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE - QUESTÃO EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 620, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. A concessão de suspensão do processo de execução em face de interposição de embargos não suspende os atos preparatórios em relação a penhora e avaliação dos bens. A suspensão está afeta tão somente na realização da hasta pública para venda dos referidos bens. Não se concebe, no momento atual, como nos tempos passados, uma execução cruel, que o poder público não pode estimular. Quando a execução puder ser por vários meios, vendo a situação em cada caso concreto, nos seus múltiplos e variados aspectos, evitando sacrifícios demasiados do devedor, permite-se, em casos excepcionais, a substituição do bem penhorado por outro. Não há como, em grau recursal, aceitar a substituição, pena de supressão de instância. Cabe ao magistrado de piso resolver este incidente determinado por força da decisão, oportunizado, novamente, verificação sobre a idoneidade do bem substituto e o recurso cabível.

É o relato do necessário. Decido.

Verifico que há diversos petitórios pendentes de análise, passo, pois, à apreciação destes.

Petição dos executados de fls. 1.035/1.045, 1.047/1.053 e ref. 4 do Apolo Eletrônico

Destaco que as petições supra indicadas possuem como objetivo principal a substituição de todas as penhoras realizadas no feito pelo imóvel rural matriculado sob o n.o 2.621 perante o CRI da Comarca de Vera/MT, avaliado em 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), conforme avaliação de ID n.o 53523065, sob a alegação de que este imóvel é suficiente para garantia da dívida.

Nas fls. 1.060/1.067 e no andamento ref. 15 os exequentes discordam da substituição dos bens penhorados.

Pois bem, consigno que os bens e direitos penhorados no feito atualmente totalizam o valor aproximado de R$ 7.246.751,98 (sete milhões, duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), já o valor total da dívida atualizado até 31/05/2017 é de R$ 15.151.116,68 (quinze milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), conforme atualização dos exequentes contida na fl. 902.

Com isso, é possível inferir que a presente execução não se encontra totalmente garantida, visto que há o valor de R$ 7.904.364,70 (sete milhões, novecentos e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos) sem garantia em juízo, isso observando a atualização realizada até a data de 31/05/2017, logo, se levado em consideração eventual recente atualização do débito, este valor sem garantia se tornará ainda mais elevado.

Dessa maneira, tendo a parte executada ofertado um imóvel livre e sem qualquer ônus em valor suficiente para garantia total da dívida, não há que se falar em recusa na substituição da penhora, visto que tal medida garantirá, até mesmo o crédito dos exequentes, não havendo óbice para refutar tal substituição, sendo certo que apenas a alegação de dificuldade na venda do imóvel em eventual futuro leilão não possui o condão de obstar o pedido dos executados.

Ora, um imóvel rural com área total de 900 hectares livre de qualquer ônus em sua matrícula não é um bem de difícil alienação, e ainda, com tal imóvel os exequentes terão a totalidade do seu crédito garantido, não havendo, portanto, prejuízo algum para si, pelo contrário, serão beneficiados com tal medida.

Destaco que, conforme asseverado pelo Egrégio TJMT em sede do julgamento do Agravo de Instrumento interposto neste feito, “quando a execução puder ser por vários meios, vendo a situação em cada caso concreto, nos seus múltiplos e variados aspectos, evitando sacrifícios demasiados do devedor, permite-se, em casos excepcionais, a substituição do bem penhorado por outro”, logo, havendo, na substituição em análise, benefício total aos exequentes que verão seu crédito almejado ser totalmente garantido, não há razão para não acolher o pedido dos executados.

Necessário se faz pontuar que o TJMT no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 97391/2012, destacou que foi deferida a suspensão da presente lide em virtude dos indícios da prática de agiotagem por parte dos exequentes, com isso, havendo indícios dessa prática ilícita, há necessidade, também, de observância ao princípio da menor onerosidade, insculpido no art. 805 do CPC, que leciona que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” .

Com relação ao imóvel matriculado sob o n.o 25.284 perante o CRI local e penhorado no presente feito, malgrado este tenha sido oferecido como garantia hipotecária à época da realização do negócio jurídico entre as partes, não vejo impedimento para substituição deste, sobretudo pelo fato de não ser suficiente para garantia do débito almejado, sendo que a substituição será por outro imóvel de maior valor, garantindo-se, com isso, a integralidade do feito executivo em tela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - BEM DADO EM GARANTIA -IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA JUROS MORATÓRIOS - NÃO APLICAÇÃO. Na forma do art. 3o, V da Lei 8.009/90, a impenhorabilidade do imóvel não pode ser oponível quando o bem é dado em garantia hipotecária. V.V AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - POSSIBILIDADE - RECUSA NÃO JUSTIFICADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. A respeito da substituição do bem penhorado, o art. 847, § 2o do CPC determina: "requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora". 2.
Não havendo justificativa na recusa do credor em relação à substituição da penhora é de se considerar o que determina o art. 805, do CPC
. (TJ-MG - AI: 10000180057531001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 13/06/2018, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE SEGURO ––
BEM DADO EM GARANTIA – SUBSTITUIÇÃO – PENHORA SOBRE BEM DISTINTO DAQUELE OFERTADO – POSSIBILIDADE
– BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – OBEDIÊNCIA À ORDEM PREFERENCIAL – DICÇÃO DO C. PROC. CIVIL, ART. 847 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 10a C. Cível - 0062028-22.2019.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 31.08.2020) (TJ-PR - AI: 00620282220198160000 PR 0062028- 22.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 31/08/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PENHORA.
SUBSTITUIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE
. PRÍNCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. Preservação da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental assegurado na Constituição Federal (art. 1o, III), o qual deve ser observado no caso sub judice, tendo em vista que o bem dado em garantia se retirado, em razão do estado de saúde apresentado pelo executado, estaria a atentar contra a garantia constitucional precitada. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70046056081 RS, Relator: Rubem Duarte, Data de Julgamento: 14/12/2011, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/01/2012).

Dessa maneira, não merece guarida a alegação dos exequentes de que o bem dado em garantia ao negócio jurídico não pode ser objeto de substituição, sendo cabível quando as peculiaridades do caso concreto assim o permitirem, o que vislumbro no caso em tela, haja vista as especificidades expostas alhures, tais como a possível prática de agiotagem por parte dos exequentes. Entendo cabível, portanto, a substituição da penhora perquirida pelos executados.

Entretanto, quanto aos grãos apreendidos, razão assiste aos exequentes, não havendo que se falar em depósito em juízo do valor correspondente, visto que estes já foram descontados do débito principal à época da conversão da lide em execução por quantia certa.

Com relação à alegação de localização inexistente do imóvel objeto da substituição, há no ID n.o 53523067 um croqui de acesso a esta, expondo sua localização geográfica, logo, indefiro esta alegação dos executados.

No que tange à constrição das cotas sociais dos executados perante empresa, estas constam, conforme art. 835 do CPC, como a nona medida na ordem de preferência de penhora, sendo possíveis somente quando esgotados previamente outros meios de satisfação da dívida, o que não foi observado no caso em tela.

Nesse sentido a posição do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. PENHORA DAS COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTRAS MODALIDADES DE PENHORA E PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Sodalício, ao interpretar o art. 1.025 do CPC/2015, assentou que, para admitir o prequestionamento ficto, faz-se necessário indicar a violação do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de incidir o óbice da Súmula 211/STJ. Precedentes. 2.
Esta eg. Corte Superior orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais, mormente na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida. Precedentes
. 3. No caso, o eg. Tribunal estadual, conforme os elementos probatórios dos autos, concluiu ter ocorrido esgotamento de outras modalidades de penhora menos onerosas ao devedor. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1363626 RS 2018/0238011-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2019).

Dessa maneira, tem-se reforçado os motivos para deferimento da substituição da penhora perquirida, visto que não foram esgotados outros meios para satisfação do débito anteriormente à penhora das cotas sociais dos executados perante a empresa executada.

Por todo o exposto, visando total benefício aos credores, ora exequentes,
DEFIRO
a substituição da penhora realizada em desfavor do imóvel urbano matriculado sob o n.o 25.284 perante o CRI local, bem como, nas cotas sociais que os executados possuem perante a empresa Colonizadora Feliz Ltda, ambas realizadas no presente feito, pelo imóvel rural matriculado sob o n.o 2.621 perante o CRI da Comarca de Vera/MT avaliado em R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

(Assinado digitalmente)

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito"

Conforme se denota, a Juíza singular deferiu a substituição da penhora realizada sobre bem dado em garantia hipotecária, bem como das cotas sociais que os executados possuem perante a empresa COLONIZADORA FELIZ LTDA, pelo imóvel rural matriculado sob o n.o 2.621 perante o CRI da Comarca de Vera/MT avaliado em R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, não há dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

Isto porque, em se tratando de garantia hipotecária, desde que os contratantes estejam de acordo, há possibilidade de substituição da hipoteca dada em garantia ao Contrato de Confissão de Dívida, ante o princípio do consenso, inerentes aos contratos.

Todavia, inexistindo acordo quanto à substituição da hipoteca, ou seja, aquiescência do credor, a garantia recairá, inexoravelmente, sobre o bem hipotecado, mormente considerando que a penhora sobre referida garantia é preferencial, conforme prescreve o
§ 3o do artigo 835 do CPC/15
:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora."

Ainda sobre o tema, inclusive do STJ e desta Câmara:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BENS - PREFERÊNCIA LEGAL - IMÓVEL HIPOTECADO - SUBSTITUIÇÃO À REVELIA DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE - 1. Nos termos do art.655, § 1o, do CPC/73, na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, inexistindo acordo em sentido contrário, a penhora recairá, necessariamente, sobre a coisa hipotecada, salvo se imprópria ou insuficiente para cobrir a dívida.
Sem a aquiescência do credor, não há como se admitir a penhora de bem outro que não aquele voluntariamente ofertado em garantia hipotecária do contrato excutido, ainda que avaliado em valor superior ao montante da dívida objeto da execução
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO". (
TJGO, 4a CC, AC no 167152-78.2010 - Relator: Des. KISLEU DIAS MACHIEL FILHO - DJ no 2453 de 23/02/2018)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECISL- CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - GARANTIA HIPOTECÁRIA -
IMÓVEL RURAL OFERECIDO EM GARANTIA - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR (...).
Os bens dados pelo próprio devedor em garantia de Cédula Rural Hipotecária são substituíveis se houver anuência do credor, aqui inexistente
".
(STJ - AgRg no Edcl no AREsp 171387-MS, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 27/08/2014)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DE HASTA PÚBLICA - PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENHORA – BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – ARTIGO 835, § 3o, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – VIABILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA FRAÇÃO DE TERRAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3o do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhor
a
. Ausente prova que possibilite a averiguação da divisão do imóvel constritado, inviável a redução da penhora, devendo permanecer sobre os hectares penhorados. Inobstante o valor do bem penhorado seja superior ao valor do débito em execução, não há falar na aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, vez que este não pode se sobrepor ao interesse do credor em ver o seu crédito satisfeito.”
(TJMT – Agravo de Instrumento no 1007015-59.2019.811.0000, DES. MARIA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE
SUBSTITUIÇÃO
DE
GARANTIA

HIPOTECÁRIA
- DISCORDÂNCIA DO
CREDOR
- AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE RECURSAL -
ANUÊNCIA
DO
CREDOR
- INDISPENSABILIDADE -
IMÓVEL
PARTILHADO EM SEPARAÇÃO JUDICIAL - IRRELEVÂNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1475 DO CC POR INTERPRETAÇÃO FLEXÍVEL - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGÁ-LA IMPROCEDENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O
credor
não está obrigado a aceitar do devedor
garantia
diversa daquela que foi
oferecida
no contrato firmado entre as partes. Para
substituição
de
garantia

hipotecária
, direito real imobiliário, por outro bem, indispensável a
anuência
do
credor
sob pena de ser criada uma insegurança jurídica em relação ao pacto firmado entre as partes
. O fato de o
imóvel
, em face de separação judicial, ter sido parcialmente ou totalmente entregue ao ex-cônjuge, é fato irrelevante e impertinente já que, partilha-se o bem sem, contudo, baixar o gravame
hipotecário
em face de contrato pretérito. Reformada totalmente a sentença, de rigor é a inversão do ônus da sucumbência”.
(TJMT - N.U 0001028-33.2005.8.11.0038, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2012, Publicado no DJE 27/02/2012)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO - CAUÇÃO - DEPÓSITO INCIDENTAL FRACIONADO - VALOR AQUÉM DO CONTRATO - SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA - FALTA DE CONSENTIMENTO DA PARTE ADVERSA - SUSPENSÃO DE AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO - FLAGRANTE DISCREPÂNCIA - ADMISSÍVEL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É admissível a caução daquilo que se entende devido desde que integral e não parcelado, como pretendem os demandantes.
Não se admite a substituição de bens dados em garantia hipotecária quando inexiste expressa anuência do credor
. É prudente determinar a suspensão da ação executiva em que se busca o recebimento de contrato cuja revisão é pleiteada em ação autônoma que tramita no mesmo juízo, a fim de que não cause dano de difícil reparação ao executado. Havendo flagrante discrepância entre o valor dado à causa e a pretensão autoral, escorreita a majoração ex officio”.
(TJMT - N.U 0085545-17.2007.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/01/2009, Publicado no DJE 09/02/2009)

Portanto, o pedido de substituição de garantia hipotecária não deve ocorrer por imposição do Poder Judiciário, mas apenas quando há anuência do credor, hipótese não observada nestes autos.

Ademais, ainda que fosse possível a substituição da penhora do bem dado em garantia por aquele indicado pelos devedores, certo é que não poderia aceitar a avaliação da forma realizada, onde a Oficiala de Justiça sequer esteve na área, o fazendo com base em informações dos devedores e de terceiros, maculando por completo o laudo de avaliação.

Aliás, sobre a avaliação valho-me da liminar recursal para subsidiar o meu voto:

"Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que, existindo controvérsia quanto à regularidade da avaliação realizada pela Oficial de Justiça/Avaliador, deve prevalecer a penhora do bem dado em garantia hipotecária em detrimento de outro bem oferecido para substituí-lo, cujo valor real e a própria localização é duvidosa.

Ademais, há indícios fortes de que a avaliação realizada pela Oficial de Justiça/Avaliador é de extrema fragilidade e sem qualquer diretriz ou método, inclusive pelo analisado no “AUTO DE AVALIAÇÃO”, a servidora sequer esteve no imóvel, o que é de suma importância, a fim de trazer informações precisas sobre a situação do imóvel e as características e/ou atributos que possam influenciar ou não na formação do valor, como benfeitorias, acessibilidade, conservação, degradação ambiental, solo, topografia, dentre outros.

Aliás, pelo que parece, a avaliação fora realizada com base em informações do próprio interessado e de terceiros. Confira:

Portanto, até prova em contrário, a avaliação acima se apresenta como uma peça praticamente imprestável para o fim a que se destina, podendo causar danos de difícil reparação ao agravante no futuro, o que por si só justifica a concessão da liminar recursal.

Desta forma,
defiro a liminar
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.

Solicite-se à juíza a quo as necessárias informações.

Após, intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de agosto de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

Desta feita, diante de todas as circunstâncias, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular, consequentemente, deve prevalecer a penhora realizada sobre o bem dado em garantia hipotecária bem como sobre as cotas sociais que os executados possuem perante a empresa COLONIZADORA FELIZ LTDA.

É como voto.-
”

AINDA A O VOTO DO VOGAL
:

“
Na qualidade de vogal pedi vista dos autos:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Belmiro Bedin e Dornely Carlos Bedin
, contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0005407-40.2007.8.11.0040 ajuizado contra
Adriana Zibetti Francio e OUTROS
, que deferiu a substituição da penhora realizada - imóvel urbano - matriculado sob o n.o 25.284 perante o CRI local, bem como nas cotas sociais que os executados imóvel rural matriculado sob o n.o 2.621 perante o CRI da Comarca de Vera/MT possuem perante a empresa Colonizadora Feliz Ltda., avaliado em R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

Os agravantes argumentam que moveram execução contra os agravados no ano de 2007, tendo por base uma
ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
, onde a agravada Colonizadora Feliz LTDA., deu em garantia hipotecária o imóvel matricula 25.284 do CRI de Sorriso MT.

Informam que regularmente processada a execução, deu-se a apreensão de 8.078 sacas de soja, quantidade esta descontada da dívida convertida para quantia certa, ocasião em que postularam os agravantes, como decorre da lei, que a penhora recaísse sobre o imóvel dado em garantia hipotecária, o que foi deferido e averbado à margem da matricula.

Aduzem que no dia 04/04/2018 foi realizada a avaliação do imóvel objeto da garantia hipotecária em R$5.300.037,98 (cinco milhões, trezentos mil, trinta e sete reais e noventa e oito centavos) e diante da insuficiência do bem penhorado para a garantia da execução, pois o valor da dívida perfazia em 31/05/2017 o montante de R$15.151.116,68 (quinze milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), foi deferida a ampliação da penhora, a qual recaiu sobre as quotas sociais dos agravados junto à Colonizadora Feliz LTDA.

Sustentam que somente após judicialmente ordenada e consolidada a penhora do imóvel objeto da garantia hipotecária, inclusive com avaliação, os agravados vieram aos autos, primeiramente para postular a revogação da penhora das 600.000 quotas sociais da empresa COLONIZADORA FELIZ LTDA, ao que ofereceram em garantia adicional, para a
substituição da penhora das quotas sociais da empresa COLONIZADORA FELIZ LTDA, o imóvel de matrícula no 2621, do CRI de Vera-MT, ao qual expressamente atribuíram o valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), pleito que foi deferido pela magistrada de primeira instância.

Por fim, pugnam pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso, para declarar nula a decisão agravada.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 101525954).

É o relatório.

Pois bem.

Verifico nos autos que o magistrado de primeira instância determinou a intimação da parte exequente/agravante para, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar acerca do pedido de substituição da penhora, bem como para apresentar o cálculo atualizado do débito, (Id. 97640465, pág. 71).

Os exequentes/agravantes se manifestaram nos autos expressando a discordância quanto à substituição de penhora, (Id. 97640465, pág. 72).

Após, sobreveio à decisão agravada que reconheceu a discordância dos exequentes, porém deferiu a substituição da penhora realizada sobre bem dado em garantia hipotecária, bem como das cotas sociais que os executados possuem perante a empresa COLONIZADORA FELIZ LTDA, pelo imóvel rural matriculado sob o n.o 2.621 perante o CRI da Comarca de Vera/MT avaliado em R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

Ocorre que, na hipótese a garantia hipotecária somente é possível a possibilidade de substituição da hipoteca dada em garantia ao Contrato de Confissão de Dívida, se os contratantes estiverem de acordo.

Inexistindo acordo quanto à substituição da hipoteca, ou seja, concordância do credor, a garantia recairá, sobre o bem hipotecado, mormente considerando que a penhora sobre referida garantia é preferencial, conforme disposto no §3o do artigo 835 do CPC:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora."

Esse é entendimento do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECISL- CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - GARANTIA HIPOTECÁRIA
- IMÓVEL RURAL OFERECIDO EM GARANTIA - PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR [...]. Os bens dados pelo próprio devedor em garantia de Cédula Rural Hipotecária são substituíveis se houver anuência do credor, aqui inexistente". (STJ - AgRg no Edcl no AREsp 171387-MS, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 27/08/2014) (Destaquei)

Portanto, o pedido de substituição de garantia hipotecária somente pode ser deferido quando houver anuência do credor, hipótese não observada nestes autos.

Com esses fundamentos,
acompanho a relatora
.

É como voto.”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, entendo
inviável a pretendida condenação da parte embargante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Por derradeiro, no tocante à condenação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, de igual sorte tal pedido não procede, uma vez que não pode considerar como protelatórios os aclaratórios, mormente se interposto também para fins de prequestionamento, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022